Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. FATOS SUPERVENIENTES. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR IMPÚBERE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de oferta de alimentos ajuizada contra sua filha, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar alimentos em montante superior ao oferecido pelo autor. Na hipótese, os alimentos foram fixados em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, acrescido de salário família e de auxílio-creche, a serem descontados em folha de pagamento, mais 20% (vinte por cento) do salário mínimo, em razão da renda complementar auferida pelo genitor.
2. Nos termos dos arts. 5o, 435 e 1.014 do CPC, se os documentos novos são destinados a fazer prova de fatos supervenientes aos articulados na petição inicial ou na contestação e se a parte atua em conformidade com a boa-fé processual ao juntá-los em momento posterior ao previsto no art. 434 do CPC, admissível a juntada de documentos novos na fase recursal.
3. Em razão da presunção das necessidades materiais da alimentanda, que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da criança, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
4. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a pensão alimentícia mensal fixada na r. sentença exorbitaria a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e exerce atividades remuneradas, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
5. Recurso conhecido e desprovido.